Tribunal: TJPA
Processo: 0808372-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808372-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MANOEL VITORIO DE JESUS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do Agravo de Instrumento.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada no recurso dos réus cinge-se
acerca da exigibilidade de
astreinte
.

O v. acórdão, porém, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão impugnada.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, à unanimidade, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 13974868), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão id. 13805472, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. EFETUADA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA REVELIA. SÚMULA Nº. 410 DO STJ. ASTREINTE. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fixação da
astreinte
é uma forma legal (art. 537 do CPC) de pressionar a parte a cumprir a obrigação imposta, a qual se não obedecida acarretará a incidência de uma penalidade pecuniária por desobediência.

2.

Sendo legal a multa imposta por desobediência, a sua incidência só ocorrerá quando a parte contrária for previamente intimada e, a partir daí, constituído o seu descumprimento (Súmula nº. 410 do STJ).

3.

A citação/intimação da tutela de urgência ocorreu través do Aviso de Recebimento, portanto sendo considerada como uma cientificação real/pessoal, já que foi remetido para o endereço da sede do banco e devidamente recebido por funcionário, ao que deve prevalecer a teoria da aparência aplicada à essas questões (AgInt no AREsp n. 1.499.590/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.).

4.
O valor da
astreinte
fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), observou ao art. 537 do CPC, pois o montante se mostra suficiente e compatível com os pedidos principais formulados.

5.
Recurso conhecido e não provido.

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso quanto à n
ecessidade de redução do valor arbitrado a título de multa, com violação aos artigos, 489, §1º, IV e VI do CPC, 537, §1º, 1.022, II, e 412 e 884 do CCB, os quais ele destaca para fins, também, de prequestionamento
.

Constam contrarrazões – id. 14109647.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se à exigibilidade das astreintes e ao valor imposto, tendo o julgado ora vergastado mantido a decisão singular.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção do decisum.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO

e aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC em 1% (um porcento) sobre o valor da causa
.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 30/01/2024